Tribunal: TJDFT
Processo: 0737185-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737185-30.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA RECORRIDO: GILTENOR GALDEANO DA SILVA DESPACHO O Superior Tribunal de Justiça (ID 72529928) devolveu os autos à origem para observância do decidido no paradigma do Tema 1.285 (REsp 2.015.693/PR) no tocante à (im)penhorabilidade da quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos poupada. Todavia, o processamento do apelo constitucional interposto por CASCOL COMBUSTÍVEIS PARA VEÍCULOS LTDA. se deu sob o regime dos precedentes, à luz do entendimento firmado no Tema 1.153, na medida em que os autos foram devolvidos ao órgão julgador (ID 65587597), que refutou o juízo de retratação (ID 67804282), ensejando a remessa da insurgência à Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil (ID 68568740). Nesse contexto, submeto à apreciação do STJ a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019